Tribunal: CARF
Processo: 16327.900046/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900046/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.300 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2008
CSLL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. PROVA
A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento,
mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente a retenção assim
como a tributação da receita. Documentos contábeis, extratos bancários e
documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso do contribuinte para determinar o retorno do processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração os documentos juntados aos autos, notadamente documentos contábeis, relatórios e
extratos bancários, podendo intimar a parte para apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Efigenio de
Freitas Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900046/2013-19
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.300 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900046/2013-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 395-420) interposto contra acórdão da 12a
Turma da DRJ/07 (e-fls. 381-386) que negou provimento à manifestação de inconformidade (e-
fls. 2-19) apresentada contra despacho decisório (e-fl. 207) que negou direito creditório pleiteado
pelo contribuinte.
Como consta do despacho decisório (e-fl. 207), o crédito pleiteado pelo
contribuinte seria relativo a Saldo Negativo de CSLL do Exercício 2008, composto por
retenções, pagamentos, estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior e
demais estimativas compensadas.
No despacho decisório em questão, o valor das retenções e das compensações não
foi confirmado integralmente, implicando em apuração de saldo negativo inferior ao pleiteado
pelo contribuinte e ensejando a não homologação total das compensações.
Em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 2-19), o contribuinte defendeu a
decadência do direito de glosar o saldo negativo de CSLL, a existência do direito creditório
decorrente das retenções na fonte, bem como a impossibilidade de glosa das parcelas relativas às
estimativas compensadas. Ainda, defendeu a aplicação do princípio da verdade material e a
impossibilidade de exigência de multa e juros em caso de manutenção da não homologação do
PER/DCOMP. Anexou documentação contábil e comprovantes de retenção.
A 12a Turma da DRJ/RJO proferiu acórdão (e-fls. 216-222) em que afastou a
preliminar de decadência e decidiu devolver o processo à unidade de origem para prolação de
nova decisão, levando em consideração os documentos acostados aos autos:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NOVOS ELEMENTOS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
Constatada a existência de elementos probatórios não considerados no processamento
eletrônico do pedido, impõe-se a devolução ao órgão de origem para proferir nova
decisão, sob pena de incorrer em supressão de instância e cerceamento de direito de
defesa.
DECADÊNCIA.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
DECISÃO.
PRAZO
QUINQUENAL. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. Descabe falar em
decadência ou homologação tácita quando a decisão que deixou de homologar a
compensação foi emitida dentro do prazo quinquenal, contado da apresentação da
Dcomp.
O novo despacho decisório (e-fls. 244-246) reconheceu a parcela relativa às
estimativas compensadas, bem como reconheceu parcela adicional relativa às retenções na fonte:
3. Das retenções declaradas no PER/DCOMP já haviam sido confirmados valores que
totalizam R$ 46.837,89 (= 46.071,96 + 765,93, fls. 209-210) – ver Consulta DIRF, fls.
237-238. O contribuinte comprovou retenções listadas no Quadro 4 (fl. 9) da
Manifestação de Inconformidade por meio dos comprovantes de retenção anexados às
fls. 163-186. No entanto, o montante reconhecido não poderá exceder o valor pleiteado
no PER/DCOMP; sendo assim, essas retenções serão reconhecidas no montante de R$
131,408,89 (= 2.160,40 + 1.830,28 + 2.931,32 + 1.937,33 + 740,23 + 2.317,66 +
2.603,95 + 1.417,47 + 2.583,74 + 37.686,67 + 2.489,60 + 3.605,72 + 4.093,37 +
5.319,24 + 1.962,88 + 11.776,74 + 1.203,06 + 31.100,21 + 1.492,70 + 7.147,43 +
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.300 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900046/2013-19

2.253,87 + 2.755,02), de acordo com os valores declarados no PER/DCOMP (fls. 225-
231).
4. Em relação às retenções listadas no Quadro 5 (fl. 5), que somam R$ 25.241,70 alega
(fl. 10) não possuir comprovantes de retenção e, dessa forma, pretende comprovar as
retenções através de sua escrituração (sistema contábil e extra-contábil), por meio dos
registros anexados às fls. 187-199. No entanto, apenas a escrituração não é suficiente
para provar a retenção do IR; é necessário apresentação de outros elementos que
comprovem as retenções que constam na escrituração, como fatura ou nota fiscal
emitida à época do recolhimento com o valor da retenção destacado, bem como extratos
bancários em que se possa identificar os valores recolhidos – e isto não foi apresentado.
Ver a seguinte Ementa do Acórdão 107-09.565 da 7a Câmara do Conselho de
Contribuintes: “IRRF - COMPROVAÇÃO - É certo que o imposto de renda retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos poderá ser compensado, na declaração de ajuste do
período, pela pessoa física ou jurídica, se a interessada possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Mas tendo o contribuinte
apresentado outros elementos, em consonância com a escrituração, que provam ter a
pessoa jurídica sofrido o ônus do imposto é de se reconhecer o direito creditório, ainda
que parcialmente.” (g. n.)
(...)
6. As parcelas de estimativas que não haviam sido confirmadas no Despacho Decisório
043264203 são mostradas a seguir:
A parcela de R$ 16.592,91 está confirmada (ver Extrato – fl. 241). A parcela de R$
11.537,07 (declarada na DCOMP 35159.86910.050707.1.7.03-0989, parcialmente
homologada), está em discussão administrativa – PAF 16327.902013/2012-14. No
entanto, pode ser confirmada, conforme Parecer Normativo Cosit no 2/2018, e assim o
montante total de estimativas compensadas podem ser consideradas na apuração do SN.
7. Com os valores confirmados das parcelas declaradas no PER/DCOMP, pode ser
calculado o Saldo Negativo:
- CSLL (DIPJ – fl. 242) ............................... 162.748,79
- Retenções na Fonte .................................. (178.246,78)
- Estimativa Paga ....................................... (11.283,38)
- Estimativas Compensadas .......................... (163.698,63)
- Saldo Negativo ...................................... (190.480,00)
Portanto, permaneceu controversa, em relação ao pedido formulado pelo
contribuinte, tão somente a parcela do Saldo Negativo relativa às retenções na fonte. No
PER/DCOMP havia informado o contribuinte o total de R$205.719,31 a título de retenções e, no
novo despacho decisório, restou confirmado o total de R$178.246,78.
Ato contínuo, o contribuinte apresentou nova manifestação de inconformidade,
defendendo mais uma vez a existência do seu direito creditório decorrente das retenções na
fonte:
9. Antes de apresentar e tecer os pertinentes comentários acerca dos informes de
retenção que comprovam o direito da Manifestante, é necessário destacar que parte dos
informes de rendimentos não localizados pela Autoridade Fiscal foram emitidos em
favor da sociedade Western Asset Administradora de Recursos Ltda. (“Western
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.300 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900046/2013-19

Administradora”), inscrita no CNPJ sob o no 07.437.251/0001-87, que foi
incorporada pela Manifestante em junho de 2006.
10. A Manifestante junta à presente a ata de incorporação registrada pela JUCESP que
comprova a referida sucessão (Anexo 7).
11. Pois bem, feitas essas considerações iniciais acerca dos informes, a Manifestante
apresenta os informes de rendimentos conforme o Quadro 3 abaixo:
(...)
13. Quanto ao valor remanescente, a Manifestante não possui todos os informes,
motivo pelo qual apresentou, através de Manifestação de Inconformidade em
19/03/2013, comprovação da retenção por meio da sua contabilidade. Os informes
faltantes são:
14. Quanto à solicitação de comprovação de outros elementos que comprovem as
retenções que constam na escrituração, como fatura ou nota fiscal emitida, a
Manifestante esclarece que à época era dispensada de emissão de notas fiscais, por
ser considerada instituição assemelhada à instituição financeira, conforme Solução de
Consulta SF/DEJUG no 37 (Anexo 10).
15. Assim, em complemento a documentação extraída do seu sistema contábil e
extra contábil, apresentada em Manifestação de Inconformidade em 19/03/2013 , e
com o intuito de comprovar que realmente sofreu as retenções informadas, a
Manifestante junta a seguinte documentação: 
Composição, mês a mês, dos valores de receita de taxa de administração,
impostos retidos e valor líquido a receber, referente aos meses de janeiro a
novembro de 2007 (Anexo 11) 
Extratos bancários referente aos períodos de fevereiro a dezembro de 2007
(Anexo 12)
16. Pois bem, a fim de demonstrar a efetiva retenção, a Manifestante realizou
marcas nos extratos bancários que podem ser identificadas na composição dos
recebimentos líquidos. Cabe-nos informar que para tal identificação, é necessário
efetuar conferência no extrato bancário do mês subsequente ao mês da geração da
receita de taxa de administração.
(...)
18. Assim, a Manifestante entende que, por meio da análise conjunta dos Anexos 8 a 12,
fica plenamente demonstrado que os valores não reconhecidos, foram de fatos retidos da
Manifestante pelas Fontes Pagadoras.
(...)
20. Quanto ao valor remanescente, que totaliza R$ 10.914,38, a Manifestante não possui
todos os informes. Adicionalmente, não consegue comprovar por meio dos extratos
bancários o recebimento da receita líquida, pois muitos clientes não tinham seus
pagamentos realizados individualmente, mas sim, agrupados com outros clientes pelo
custodiante das contas, o que não nos permite demonstrar analiticamente. No entanto,
essas retenções foram evidenciadas em Manifestação de Inconformidade em
19/03/2013, através de documentos contábeis e extra-contábeis.
A DRJ proferiu decisão em que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.300 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900046/2013-19

A comprovação da retenção na fonte é realizada, precipuamente, pelo informe de
rendimentos pelo contratante ou fonte pagadora. Excepcionalmente, é admitido a
comprovação, por outros meios, que convençam, de maneira inequívoca a efetiva
retenção.
Neste sentido, a Interessada acostou os documentos de fls. 301/379, na tentativa de
comprovar as retenções não acolhidas pelo Despacho Decisório.
Melhor sorte não encontrou a Interessada com os documentos ora acostados. Em
relação aos valores de retenção em nome da incorporada, o valor de R$ 1.811,76 não foi
informado no Perdcomp para composição do saldo negativo, e o valor de R$ 461,74 não
consta retido no sistema DIRF em nome da própria Interessada.
No que diz respeito às retenções do quadro do item 17, que somam R$ 15.177,15, a
análise da planilha do anexo 11, com os extratos do anexo 12, não são hábeis a gerar
convicção de que houve a retenção dos referidos valores pelas fontes pagadoras, a
autorizar o reconhecimento do crédito.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que alega preliminar
de nulidade do acórdão por vício de fundamentação, bem como nulidade por erro na fixação do
quantum não reconhecido e devido. No mérito, defende ter havido a devida comprovação da
parcela controversa das retenções, com base nos documentos já acostados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Discute-se nestes autos, em síntese, parcela controversa de IRRF no valor de
R$27.472,53, a qual não foi confirmada em despacho decisório e pela DRJ.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte aduz preliminar de vício de
fundamentação no acórdão da DRJ, nos seguintes termos:
21. Com efeito, as Autoridades Fiscais não reconheceram o valor de R$ 27.472,53,
referentes às retenções de CSLL, sob o argumento de que os documentos apresentados
aos autos pela Recorrente não são hábeis para comprovar os créditos pleiteados.
22. Ora, Ilustres Julgadores, mas como não? A Recorrente anexou aos autos (i)
Demonstrativos de Taxa de Administração, (ii) Razão Contas a Receber e (iii) Razão
Contribuição Social a Compensar, conforme se verifica às fls. 187/199. Adicionalmente,
apresentou, às fls. 356/379, (iv) Informes de Rendimentos, às fls. 163/186, (v)
Composição mês a mês dos valores de receita de taxa de administração, impostos
retidos e valor líquido a receber; e, (vi) Extratos bancários.
23. Sem mencionar que a Recorrente, ao longo da Manifestação de Inconformidade,
também demonstrou, a partir das informações constantes em sua contabilidade e em sua
DIPJ, a adequação dos valores apresentados a título de retenção de CSLL.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1101-001.300 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900046/2013-19

24. Não obstante todos os elementos, documentos e argumentos apresentados, e até das
evidências indiscutíveis que se verificam pela análise da contabilidade da Recorrente, a
12a Turma/DRJ07 se limitou a dizer que “a análise da planilha do anexo 11, com os
extratos do anexo 12, não são hábeis a gerar convicção de que houve a retenção dos
referidos valores”.
25. Notem, I. Conselheiros, que não houve análise específica ou qualquer
aprofundamento dos argumentos e documentos apresentados, nem se indicou o motivo
pelo qual as informações anexadas não seriam suficientes para comprovar as alegações
da Recorrente, impedindo ou, no mínimo, dificultando de sobremaneira a presente
defesa.
Inicialmente, em relação à alegação de nulidade da decisão recorrida formulada
pelo Recorrente a título de preliminar, entendo que seu fundamento confunde-se com a própria
alegação de mérito, uma vez que em ambos os tópicos o contribuinte defende, basicamente, que
os documentos acostados aos autos deveriam ter sido apreciados pela DRJ e, no seu conteúdo,
seriam aptos a comprovar a retenção na fonte. O mais adequado é, portanto, apreciar o recurso
do contribuinte em sua inteireza.
Em primeiro lugar, importa rememorar que, já na primeira manifestação de
inconformidade (e-fl. 10), a Recorrente havia informado não ter localizado todos os informes de
rendimento e que, para os informes não localizados, pretendia provar as retenções na fonte
mediante apresentação de: (A) Demonstrativos de Taxa de Administração; (B) Razão Contas a
Receber; e (C) Razão Contribuição Social a Compensar. Ainda, esclareceu-se que parte das
retenções era relativa à empresa incorporada pela Recorrente.
Foi justamente a partir da documentação acostada e das informações prestadas que
a própria DRJ determinou a prolação de novo despacho decisório (grifos nossos):
A Interessada alega que o crédito existe mas pelo fato de ter indicado créditos oriundos
de retenção na fonte informados no CNPJ de empresa incorporada não foram detectadas
e confirmadas algumas retenções submetidas ao processamento eletrônico. Bem assim,
não foram acatadas as compensações de estimativas cujos processos estão com a
exigibilidade suspensa. Para comprovar suas alegações juntou cópias da DIPJ,
PER/Dcomp, informes de rendimentos e DARF, bem como apresentou
contabilidade e planilha explicitando as retenções segundo suas origens.
Releva considerar que na análise de PER/ DCOMP, notadamente quando a análise se dá
de forma eletrônica, como é o caso, qualquer omissão ou erro de informação na
PER/DCOMP, bem assim qualquer diferença numérica entre dados informados na
declaração e aqueles obtidos eletronicamente em nossos sistemas, ou mesmo diante da
necessidade de uma avaliação qualitativa, não detectável eletronicamente, provocavam
o indeferimento parcial ou integral do pedido, sem que se promovesse investigação
acerca da materialidade do direito creditório pleiteado.
Portanto, diante da constatação de que a confirmação das parcelas informadas
depende da verificação de fatos e provas não detectáveis automaticamente pelo
processamento eletrônico, é necessária uma análise mais detida nas informações
juntadas pela Manifestante ao processo, bem como as constantes dos sistemas da
RFB, dentre outros elementos de convicção, com vistas à verificação do saldo negativo
de CSLL.
O segundo despacho decisório, desta vez manual (e-fls. 244-246), por sua vez,
reconheceu apenas as retenções cujos informes foram apresentados e que constavam em DIRF.
No entanto, sobre os demais documentos, o despacho decisório entendeu que a escrituração
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1101-001.300 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900046/2013-19

contábil sozinha seria insuficiente para provar a retenção e que deveria estar
acompanhada de outros documentos, “como fatura ou nota fiscal emitida à época do
recolhimento com o valor da retenção destacado, bem como extratos bancários em que se
possa identificar os valores recolhidos – e isto não foi apresentado”:
4. Em relação às retenções listadas no Quadro 5 (fl. 5), que somam R$ 25.241,70 alega
(fl. 10) não possuir comprovantes de retenção e, dessa forma, pretende comprovar as
retenções através de sua escrituração (sistema contábil e extra-contábil), por meio dos
registros anexados às fls. 187-199. No entanto, apenas a escrituração não é suficiente
para provar a retenção do IR; é necessário apresentação de outros elementos que
comprovem as retenções que constam na escrituração, como fatura ou nota fiscal
emitida à época do recolhimento com o valor da retenção destacado, bem como
extratos bancários em que se possa identificar os valores recolhidos – e isto não foi
apresentado. Ver a seguinte Ementa do Acórdão 107-09.565 da 7a Câmara do
Conselho de Contribuintes: “IRRF - COMPROVAÇÃO - É certo que o imposto de
renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos poderá ser compensado, na
declaração de ajuste do período, pela pessoa física ou jurídica, se a interessada possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mas tendo o contribuinte apresentado outros elementos, em consonância com a
escrituração, que provam ter a pessoa jurídica sofrido o ônus do imposto é de se
reconhecer o direito creditório, ainda que parcialmente.” (g. n.)
Na nova manifestação de inconformidade, o contribuinte fez referência ao trecho
do despacho decisório acima destacado, esclarecendo que ser empresa dispensada da emissão de
Nota Fiscal, o que tornaria impossível o atendimento ao exigido; bem como justamente
promovendo a juntada de novos documentos e, principalmente, dos extratos bancários com os
recebimentos dos valores líquidos de referidas retenções.
Todavia, a DRJ não analisou qualquer documento, apenas afirmando
genericamente que os documentos “não são hábeis a gerar convicção de que houve a retenção” e
proferindo decisão com o seguinte teor:
A comprovação da retenção na fonte é realizada, precipuamente, pelo informe de
rendimentos pelo contratante ou fonte pagadora. Excepcionalmente, é admitido a
comprovação, por outros meios, que convençam, de maneira inequívoca a efetiva
retenção.
Neste sentido, a Interessada acostou os documentos de fls. 301/379, na tentativa d
comprovar as retenções não acolhidas pelo Despacho Decisório.
Melhor sorte não encontrou a Interessada com os documentos ora acostados. Em relação
aos valores de retenção em nome da incorporada, o valor de R$ 1.811,76 não foi
informado no Perdcomp para composição do saldo negativo, e o valor de R$ 461,74 não
consta retido no sistema DIRF em nome da própria Interessada.
No que diz respeito às retenções do quadro do item 17, que somam R$ 15.177,15, a
análise da planilha do anexo 11, com os extratos do anexo 12, não são hábeis a gerar
convicção de que houve a retenção dos referidos valores pelas fontes pagadoras, a
autorizar o reconhecimento do crédito.
Isso posto, resolvo NEGAR PROVIMENTO à manifestação de inconformidade da
Interessada e manter a decisão recorrida nos termos em que foi proferida.
Nesse ponto, insta rememorar que, como bem reconhece a jurisprudência deste
Conselho, a prova das retenções admite razoável flexibilidade, não se esgotando no comprovante
de retenção, a teor da Súmula CARF n. 143:
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1101-001.300 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900046/2013-19

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tal entendimento ratifica os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, recorrentemente homenageados neste Conselho.
Assim, admite-se que a prova da retenção seja feita de forma ampla pelo
contribuinte. A título exemplificativo, veja-se o posicionamento deste Conselho em casos
semelhantes:
RETENÇÃO NA FONTE - PROVA A prova de retenção na fonte não se faz apenas
com informes de rendimento, mas com outros documentos hábeis a demonstrar
claramente a retenção assim como a tributação da receita. Documentos contábeis,
extratos bancários e documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do
CARF. (CARF - Acórdão no 1201-005.911 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária – Sessão de 21 de junho de 2023
Portanto, no caso em tela, tendo o contribuinte – desde sua primeira manifestação
de inconformidade – clara e diligentemente atuado no sentido de provar as retenções por
diferentes meios, em virtude da falta do Informe de Rendimentos, cabe à autoridade julgadora
efetivamente apreciar o lastro probatório trazido pelo contribuinte, valorando-o. Tal apreciação
não foi feita na decisão recorrida.
Destaco, ainda, que a Administração Pública, mormente no âmbito do processo
administrativo, deve atuar de forma dialógica e coerente, preservando a proteção da confiança
legítima do administrado.
No caso em tela, o despacho decisório entendeu que a escrituração contábil era
insuficiente, que faltaram notas fiscais e extratos bancários. O contribuinte os trouxe em sua
manifestação de inconformidade. Não poderia a DRJ, posteriormente, entender genericamente
que os mesmos extratos são inábeis e que a prova se daria precipuamente por informes de
rendimento.
Nesse contexto, entendo que, em lugar de reconhecer a nulidade da decisão de
primeira instância, o melhor caminho processual é a reanálise da documentação por parte da
autoridade de origem, a fim de que sejam efetiva e precisamente quantificadas as retenções, a
partir dos documentos trazidos pelo contribuinte ainda antes do julgamento da DRJ.
Ao caso, aplica-se o § 3o do art. 59 do Decreto 70.235/1972, no sentido de que, na
possibilidade de decisão de mérito a quem aproveitaria a declaração da nulidade, esta não será
declarada.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para determinar
o retorno do processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado
pelo contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos, notadamente
documentos contábeis, relatórios e extratos bancários, podendo intimar a parte para apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1101-001.300 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900046/2013-19

(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 465
DF CARF MF
Original